Tribunal: TJDFT
Processo: 0733986-54.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0733986-54.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: VINICIUS ROCHA UMBELINO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Intimado o apelante para que constituísse novo advogado – porque não apresentadas as razões de apelação -, manifestou interesse em manter o advogado constituído (ID 49361854). Intime-se novamente o advogado do apelante - Dr. Wilmondes de Carvalho Viana, OAB/DF n. 47071 - para que apresente as razões de apelação no prazo de 5 (cinco) dias. Caso não as apresente, o apelante será patrocinado pela Defensoria Pública. Brasília-DF, 28 de julho de 2023. Desembargador JAIR SOARES